Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733364-18.2021.8.07.0000 PACIENTE: FABIANO SABINO PEREIRA IMPETRANTE: FABIANO SABINO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por FABIANO SABINO PEREIRA em favor próprio, por meio de carta manuscrita, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo. Indica como processo de referência a Ação Penal no 0703931-83.2019.8.07.0017. Informa que está recolhido na Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II). Afirma ser direito do preso representar e peticionar perante qualquer autoridade em defesa de direito, nos termos do artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal. Invoca o artigo 5o, caput e incisos XXXIII e LV, da Constituição Federal. Diz que o Oficial de Justiça lhe entregou apenas uma folha, referente à recomendação de prisão. Assevera que tem o direito de receber o inteiro teor da sentença, para saber os fundamentos da condenação. Argumenta que há prejuízo à sua defesa, pois, sem acesso à sentença, não poderá auxiliar o seu advogado a elaborar o recurso de apelação. Diz que outros presos receberam a sentença completa. Aduz que gostaria de opor embargos de declaração em face da sentença condenatória. Assevera que está perdendo a criação dos filhos e não pode cuidar da companheira. Requer acesso à íntegra da sentença condenatória. Não há pedido liminar. Em consulta à Ação Penal 0703931-83.2019.8.07.0017, verifica-se que, em 16/08/2021, o Juízo proferiu o seguinte despacho (Num. 100406920 do processo de origem): “Expeça-se novo mandado de intimação da sentença para o condenado FABIANO SABINO PEREIRA, anexando-se cópia da sentença, conforme pleiteado na petição de ID 100385336, para assegurar-lhe o contraditório e ampla defesa. Após, aguarde-se a intimação e manifestação acerca de eventual recurso de todas as partes, conforme decisão de ID 93812944. Por fim, venham os autos conclusos para a análise conjunta”. Consultando-se o processo de origem, verifica-se que o impetrante/paciente possui advogados constituídos, Drs. Luiz Carlos de Oliveira, OAB/DF 47.208, e Mariana Dias da Silva, OAB/DF 46.838. Cadastre-se e intime-se a Defesa técnica para requerer, no prazo de 5 (cinco) dias, o que entender de direito. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator